Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENITENCIÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Tendo em vista o caráter pessoal da reincidência no âmbito da Execução Penal, deve ela alcançar a integralidade da pena, ainda que o réu seja primário quando da primeira condenação.

2. Reconhecida a reincidência, deve ser aplicada a fração mais severa prevista no art. 2°, §2°, da Lei 8.072/90 sobre a totalidade da pena, para fins de concessão de benefícios prisionais.

3. Recurso conhecido e provido.